Tribunal: TJSP
Processo: 2044899-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Anulatória – Autuação levada a efeito pelo PROCON – Promessa à venda de imóvel com metragem menor à divulgada – Aplicação de multa em desfavor de empresa responsável pela intermediação imobiliária – Possibilidade de suspensão dos efeitos da autuação, sem o depósito da multa respectiva – Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Anulatória – Autuação levada a efeito pelo PROCON – Promessa à venda de imóvel com metragem menor à divulgada – Aplicação de multa em desfavor de empresa responsável pela intermediação imobiliária – Possibilidade de suspensão dos efeitos da autuação, sem o depósito da multa respectiva – Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Inexistência de notícia de que a reclamação também tenha se dirigido à empresa responsável pela intermediação imobiliária, a quem não cabia nenhuma ingerência e/ou a prática de atos de gestão quanto ao empreendimento objeto do contrato, o que pode afastar a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores prevista no artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor - Decisão reformada.
2. Recurso provido.